Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-15.2020.8.11.0088
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-15.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DURSKI BATISTA - CPF: 122.117.889-04 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ZONEIDE BOTELHO DURSKI BATISTA - CPF: 019.366.419-41 (APELANTE), ANA PAULA BOTELHO DURSKI - CPF: 037.225.449-71 (APELANTE), LUCIMAURO BOTELHO DURSKI - CPF: 880.413.369-49 (APELANTE), CLEITON PEREIRA DE FARIA - CPF: 018.657.781-84 (APELADO), ZONEIDE BOTELHO DURSKI BATISTA - CPF: 019.366.419-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA BOTELHO DURSKI - CPF: 037.225.449-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAURO BOTELHO DURSKI - CPF: 880.413.369-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ RODRIGUES DURSKI BATISTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESCISÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – ERRO AO ESCANEAR – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”

(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021